Tribunal: STF
Processo: Rcl 42454
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela União, em face de ato do Relator do Mandado de Segurança 0009091-51.2019.8.19.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por suposta usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.



    Na petição inicial, a reclamante narra que:



    “Preventivamente, Marcelo Sloboda Cortez impetrou mandado de segurança, com pedido de medida liminar, em face do Corregedor-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 04). 



    (…)



    O mandado de segurança preventivo foi distribuído sob o nº 009091-51.2019.8.19.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, em 11/03/2019, o Desembargador relator do mencionado writ considerou ausente o fumus boni iuris no caso concreto e indeferiu a liminar requerida (Doc. 05). 



    Em 22/04/2019, sobreveio a reconsideração da decisão, com o consequente deferimento do pedido liminar formulado pelo impetrante, a fim de que a autoridade impetrada nomeasse ‘o agravante-impetrante Marcelo Sloboda Cortez, CPF 805.388.357-53, como Responsável pelo Expediente do 10º Registro Civil de Pessoas Naturais até a realização do respectivo concurso’ (Doc. 06). 



    A União peticionou naqueles autos, alegando a incompetência da Corte Regional para o processo e julgamento de determinação emanada do CNJ, proferida no âmbito do processo nº 0001005-57.2018.2.00.0000 (Doc. 07), pedido este que culminou, em 07/10/2019, na revogação da liminar supracitada (Doc. 08). 



    Em 14/11/2019, o Desembargador Relator Marco Antonio Ibrahim, desta vez, considerando a decisão monocrática proferida na Reclamação nº 36.087/RJ, pelo Ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, determinou, novamente em juízo de reconsideração, a restauração da decisão liminar que mantinha a nomeação do interino (Doc. 09)”. (eDOC 1, pp. 3-5) 



    Diante disso, sustenta, em síntese, usurpação da competência originária do Supremo para processar e julgar mandado de segurança em face de ato do Conselho Nacional de Justiça (CF, artigo 102, inciso I, alínea “r”), na medida em que a ação mandamental impetrada “tem como objetivo afastar a força normativa e vinculante do decidido pelo CNJ nos autos do processo nº 0001005-57.2018.2.00.0000, bem como desconstituir os seus atos administrativos, consubstanciados na Resolução n° 07/2005, na Resolução nº 80/2009 e no Enunciado administrativo nº 1/2009, o que faz incidir a cláusula fundada no art. 102, I, “r”, da Constituição da República”. (eDOC 1, p. 23)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    Em 12.08.2020, deferi tutela liminar para fins de determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0009091-51.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. (eDOC 45)



    Em face dessa decisão, o beneficiário do ato reclamado, Marcelo Sloboda Cortez, interpôs agravo regimental. (eDOC 52) 



    Em sede de informações, o Corregedor-Geral de Justiça do RJ, desembargador do TJRJ Bernardo Garcez, informou ter cumprido minha decisão e apontou onze casos idênticos não referenciados no que por mim decidido, declinando os nomes e as serventias em tela. (eDOC 49)



    O Desembargador do TJRJ Marco Antônio Ibrahim informou o conjunto de decisões por ele proferidas no âmbito do MS 0009091-51.2019.8.19.0000, impetrado no Órgão Especial da Corte fluminense, inclusive o declínio de sua competência para a Justiça Federal e, posteriormente, ao STF. Igualmente, encaminhou o inteiro teor dos autos do mandamus. (eDOC 65)



    Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, com prejuízo do agravo regimental, em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Ato da Corregedoria Feral estadual para deixar de nomear interino de serventia extrajudicial com vínculo de parentesco com antigo titular, por configurar nepotismo. Corregedoria Geral estadual como mera executora de ato vinculante do CNJ (Provimento nº 77/2018). Liminar deferindo a manutenção de interino de serventia extrajudicial em situação de nepotismo – suspensão de ato do Conselho Nacional de Justiça pelo Tribunal estadual. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, ‘l’ e ‘r’, da Constituição Federal). Configuração. Competência exclusiva do STF para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do CNJ e do CNMP no exercício de suas competências constitucionais. Entendimento firmado no julgamento da ADI 4.412/DF. Procedência da reclamação.” (eDOC 68)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    No presente caso, verifico que a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em cumprimento da deliberação do Conselho Nacional de Justiça, editou a Portaria 1.092/2018, para revogar 18 (dezoito) interinidades que contrariavam a Meta 15 e o Provimento CNJ 77/2018. 



    Diante disso, Marcelo Sloboda Cortez impetrou mandado de segurança preventivo perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com objetivo de obter a concessão da titularidade, como substituto interino, da serventia declarada vaga e ocupada anteriormente pelo seu falecido genitor, alegando, para tanto, a ilegalidade e inconstitucionalidade do Provimento CNJ 77/2018.



    Inicialmente, o relator do feito indeferiu a liminar pleiteada (eDOC 29), no entanto, na sequência, reconsiderou a decisão para nomear o impetrante Marcelo Sloboda Cortez, como Responsável pelo Expediente do 10º Registro Civil de Pessoas Naturais até a realização do respectivo concurso (eDOC 0). 



    Posteriormente, a autoridade reclamada proferiu decisão determinando a remessa dos autos à Advocacia Geral da União – AGU, acatando petição da União, na qual alegava a incompetência do Tribunal carioca. (eDOC 32)



    Por fim, houve uma nova alteração de entendimento (eDOC 33), tendo o juízo reclamado revogado a decisão que reconheceu sua incompetência para julgamento da ação mandamental e restaurando a decisão que mantinha a nomeação do interino, nos seguintes termos:



     “Reconsidero a decisão que indeferira a liminar e o faço de forma precária e temporária até a realização do respectivo concurso público. Não há decadência a proclamar. 



    Não bastassem as razões expostas pela autoridade apontada como coatora (ora acolhidas) a Corregedoria Geral de Justiça não incorreu em nenhuma inércia porque desde que o impetrante passou a exercer funções no 10º RCPN, não se veio a indicar qualquer ato comissivo ou omissivo do Sr. Corregedor que pudesse configurar perda do direito da Administração de livremente nomear. Responsável pelo Expediente pela vacância do cargo do Titular do Serviço. E tanto isso é verdade que a respectiva preliminar de caducidade foi lançada a esmo já no início da inicial do Mandado de Segurança, sem fundamento válido. 



    No mais, justifico a reconsideração da decisão antes prolatada: a uma porque os documentos de fls. 06/12 se prestam a revelar a condição do impetrante como substituto mais antigo do Cartório; de outro lado, embora se possa vislumbrar certa plausibilidade na alegação de inconstitucionalidade do Provimento CNJ nº 77/2018 que estabelece vedação ao nepotismo em tema da atividade notarial – dada sua evidente faceta híbrida quanto a aspectos de direito privado e administrativo – mostra-se demasiado rigoroso invocar regras que vedam nepotismo entre pessoa viva e outra falecida. Basta ver o que dispõe Enunciado nº 1, D do egrégio CNJ, aplicável por analogia à Resolução nº 7/2005 do CNJ: 



    O vínculo de parentesco com magistrado ou com servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento já falecidos ou aposentados não é considerado situação geradora de incompatibilidade para efeito de aplicação do art. 2º da Resolução nº 07, de 18 de outubro de 2005 



    Colhe observar que tanto os precedentes aludidos na decisão do Relator, ora revogada, quanto aqueles constantes das informações do eminente Desembargador Corregedor, não se aplicam exatamente ao caso de que se trata. Afinal de contas, a vacância do cargo, na espécie de que se trata, se deu por falecimento do titular e há diversos outros motivos em que a vacância pode ocorrer. 



    Mas o que é nepotismo, segundo o CNJ? 



    Nepotismo é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. As práticas de nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da função pública pela valorização de laços de parentesco. Nepotismo é prática que viola as garantias constitucionais de impessoalidade administrativa, na medida em que estabelece privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a capacidade técnica para o exercício do cargo público. O fundamento das ações de combate ao nepotismo é o fortalecimento da República e a resistência a ações de concentração de poder que privatizam o espaço público. Em 18 de outubro de 2005, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 07, banindo definitivamente as práticas de nepotismo do Poder Judiciário brasileiro. A norma especifica os casos em que o favorecimento de parentes na nomeação para cargos de provimento em comissão ou função gratificada representam nepotismo, salvaguardando situações nas quais o exercício de cargos públicos por servidores em situação de parentesco não viola a impessoalidade administrativa, seja pela realização de concurso público, seja pela configuração temporal das nomeações dos servidores. O nepotismo está estreitamente vinculado à estrutura de poder dos cargos e funções da administração e se configura quando, de qualquer forma, a nomeação do servidor ocorre por influência de autoridades ou agentes públicos ligados a esse servidor por laços de parentesco. Situações de nepotismo só ocorrem, todavia, quando as características do cargo ou função ocupada habilitam o agente a exercer influência na contratação ou nomeação de um servidor. Dessa forma, na nomeação de servidores para o exercício de cargos ou funções públicas, a mera possibilidade de exercício dessa influência basta para a configuração do vício e para configuração do nepotismo.(http://www.cnj.jus.br/campanhas/356-geral/13253- o-que-e-nepotismo) 



    No mais, é relevante esclarecer que embora a vedação ao nepotismo seja decorrência natural do próprio artigo 37 da Constituição Federal, é preciso prudência para que não se generalizem de forma indevida, as consequências de um instituto (que embora) fruto do princípio da moralidade que vem de abarcar grande parte da atividade do serviço público do país. 



    Diante do exposto, hei por bem deferir a liminar requerida, no sentido de que a autoridade impetrada nomeie o agravante-impetrante MARCELO SLOBODA CORTEZ, CPF 805.388.357-53, como Responsável pelo Expediente do 10º Registro Civil de Pessoas Naturais até a realização do respectivo concurso”. (eDOC 30)



     



    Pois bem.



    O Plenário do CNJ, nos autos do Processo 0001005-57.2018.2.00.0000, assentou que as nomeações dos interinos, mesmo que se tratem dos substitutos mais antigos e nomeados nos termos do art. 39, §2º, da Lei 8.935/1994, devem ser revogadas quando mantiverem vínculo de parentesco com o ex-titular. Eis a ementa desse julgado:



    ““CONSULTA. NOMEAÇÃO DO SUBSTITUTO MAIS ANTIGO COM VÍNCULO DE PARENTESCO COM O EX-TITULAR. 15ª META DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA PARA AS CORREGEDORIAS LOCAIS PARA OS SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS. REVOGAÇÃO DAS DESIGNAÇÕES QUANDO CONFIGURADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. CONSULTA RESPONDIDA. 1. Existência da 15ª Meta para cumprimento pelas Corregedorias estaduais até junho de 2018: realizar levantamento da existência de nepotismo em nomeação de interinos. 2. Indaga-se se para o cumprimento da meta imposta seria pertinente a revogação das nomeações de interinos designados anteriormente ao julgamento do PCA 0007449-43.2017.2.0000.00, que entendeu, em sede de tutela cautelar, pela configuração de nepotismo no caso de assunção à interinidade do substituto mais antigo, nos termos do art. 39, §2º da Lei nº 8.935/94, que possua algum vínculo de parentesco com o anterior delegatário. 3. Pertinência da revogação da nomeação dos substitutos mais antigos quando configurada ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, mesmo diante da iminência das nomeações dos delegatários aprovados em concurso público, adotando-se como fundamento o entendimento consagrado no PCA nº 0007256-33.2014.2.00.0000, ainda que a titularidade tenha sido extinta pela morte do titular dos serviços. Precedentes. 4. Consulta respondida”. 



    Ora, consoante se verifica, o CNJ determinou a revogação das nomeações, conferindo à decisão caráter normativo geral e vinculante, não se tratando, pois, de deliberação de natureza negativa. 



    Dessa forma, entendo que a decisão proferida pela autoridade reclamada usurpa a competência originária desta Suprema Corte, na medida em que discute direito à nomeação no cargo de interino de pessoa com vínculo de parentesco com o ex-titular dos serviços, em razão de sua morte, em contrariedade ao determinado pelo CNJ.



    No ponto, destaco que o Presidente desta Corte, Ministro Dias Toffoli (Suspensão de Segurança 5.260, DJe 4.6.19), ponderou a ausência de autonomia do Tribunal maranhense em razão de estar submetido administrativamente ao CNJ, cujas decisões devem ser obrigatoriamente observadas pelos Tribunais. 



    Mais recentemente, em medida cautelar na Suspensão de Segurança 5.429, DJe 5.10.2020, o atual Ministro Presidente do STF, Luiz Fux, deferiu pleito do Procurador-Geral da República no sentido de suspender decisões do TJRJ que garantiram a permanência no exercício interino de serventia extrajudicial a litigantes atingidos pelo indigitado provimento do CNJ, cuja ementa transcrevo:



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE SUSPENDE EFEITOS DE ATO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. VEDAÇÃO AO NEPOTISMO. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. PRECEDENTES. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.”



    Em caso idêntico ao presente, inclusive em relação a beneficiário citado nas informações do Corregedor-Geral da Justiça fluminense, o Ministro Ricardo Lewandowski assim decidiu na Rcl 40.313, de sua relatoria, DJe 19.2.2021:



    “Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 



    Neste caso, entendo que o Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao expedir a Portaria 1.092/2019, foi mero executor do que determinado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Meta 15 do Provimento 77/2018 e da decisão, com efeito normativo e vinculante, proferida na Consulta 0001005-57.2018.2.00.0000. Assim, o mandado de segurança impetrado contra a referida Portaria, na verdade, combate os referidos atos do CNJ. 



    Este é o teor do art. 102, I, r, da Constituição: 



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: […] r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;[...]’



    Com efeito, o mandado de segurança impetrado por Pierre Duarte Barbosa visando mantê-lo como responsável pelo expediente do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Cachoeiras do Macacu é da competência do STF, sendo usurpadora de competência desta Corte a decisão proferida pela autoridade reclamada. Veja-se precedente da Segunda Turma deste Tribunal: 



    ‘RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTABELECIDA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEAS N E R, DA CONSTITUÇÃO DA REPÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O PRESIDENTE DAQUELE TRIBUNAL DE JUSTIÇA É MERO EXECUTOR DO ATO EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DETERMINADA PELA RESOLUÇÃO N. 13/2006 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.’ (Rcl 4.731/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) 



    Confiram-se também as seguintes decisões: Rcl 41.416/PB, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 33.485/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 33.904/MA, Rel. Min. Rosa Weber.”



    Por fim, transcrevo a tese fixada no julgamento da ADI 4.412/DF, de minha relatoria: 



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    Em vista disso, destaco que a fixação da competência em ação de mandado de segurança é verificada conforme a qualidade da autoridade coatora e, segundo dispõe o art. 102, inciso I, “r”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça. 



    Assim, entendo pela procedência da reclamação, ou seja, afirmo a competência deste STF para julgar mandamus impetrado em face de provimento do CNJ.



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência desta Corte, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF. Prejudicado o Agravo Regimental (eDOC 52).



    Por fim, constato que os autos do MS 0009091-51.2019.8.19.0000 foram acostados à presente reclamação por intermédio da Petição 97.747/2020 (eDOC 66). Determino, pois, o desentranhamento da referida Petição 97.747/2020, bem como dos documentos que a acompanham, para autuação como processo autônomo.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente